Tribunal: TJDFT
Processo: 0722279-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0722279-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADINAN VIEIRA CINTRA, GLEIDE VIEIRA CINTRA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão híbrida desta Presidência (ID 52241429), que negou seguimento e inadmitiu o recurso especial, tem em vista, respectivamente, a harmonia entre o acórdão recorrido e o precedente do Tema 685 do Superior Tribunal de Justiça, e a incidência do enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que os requisitos do apelo constitucional foram devidamente preenchidos, que não é necessário o reexame de fatos probatórios para o deslinde da controvérsia e que toda indicação de ofensa a dispositivo legal se encontra exaustivamente fundamentada. Pugna pela reforma da decisão agravada e pelo provimento do recurso especial. Sem contrarrazões. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Oportuno destacar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática dos repetitivos diz respeito ao termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública (REsp 1.370.899/SP - Tema 685). A ementa do paradigma é a seguinte: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe de 14/10/2014). No mesmo sentido, assentou o acórdão impugnado (ID 48684608): 3. 5. A jurisprudência desta Corte de Justiça vem adotando a tese fixada no julgamento do RESP 1.370.889/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Por sua vez, a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade, como dito, fundou-se, de um lado, na negativa de seguimento do especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, e de outro, na inadmissão do apelo, consoante previsão do artigo 1.030, inciso V, do CPC. Logo, trata-se de decisão híbrida, situação que o vigente CPC autoriza a interposição, concomitante, do agravo interno, para impugnar a negativa de seguimento do especial fundada no rito dos repetitivos, e do agravo, no intuito de questionar a inadmissão do recurso. Não obstante, o agravante interpõe agravo interno, sem, contudo, se insurgir com relação à tese apreciada sob a óptica do regime dos precedentes, hipótese que não se coaduna com a sistemática do Código de Processo Civil, inviabilizando o conhecimento do recurso. No aspecto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “A dissociação entre as razões do agravo regimental e os termos da decisão agravada implica na deficiência de argumentação que impede o conhecimento do agravo interno, por aplicação analógica das Súmulas 182/STJ e 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.375.028/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 21/8/2023). III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Atente-se à Secretaria para o processamento do agravo no recurso especial de ID 53853549. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019